Tribunal: TJDFT
Processo: 0014643-03.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0014643-03.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: LUCAS PAULO FERREIRA REBELLO, GABRIEL THIAGO SANTOS SILVA 04438824958 EMBARGADO: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A DESPACHO Na petição de ID 14750077, LUCAS PAULO FERREIRA RABELLO requer a certificação do trânsito em julgado e a expedição de alvará de levantamento de depósito judicial, uma vez que foi inadmitido o recurso especial interposto nos autos no 0004072-70.2014.8.07.0001 por intempestividade. Aduz que o apelo seria o mesmo veiculado nos presentes autos. Nada a prover, porquanto ausente previsão legal. Ademais, a expedição de alvará é providência que versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Cumpra-se o despacho de ID 14529385, autuando-se o recurso especial interposto no ID 12170182 e, em seguida, intimem-se os recorridos para contrarrazões no prazo legal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024